Tribunal: STF
Processo: HC 223432
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal Militar (STM), assim ementados:



    APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251, §3º, DO CPM). PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTARES OBJETIVA E SUBJETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 308, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE. ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO FALSO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida suscitada, de ofício, pela Revisora. É inaplicável o art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça castrense em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão majoritária. 



    2. As versões apresentadas pelo Graduado para justificar o depósito de valores são contraditórias e não se harmonizam com o que foi apresentado pelos demais acusados. 



    3. Todas as elementares do tipo penal de estelionato e da agravante especial do §3º do art. 251 do CPM foram demonstradas, não devendo ser acolhida a tese de erro de fato. 



    4. A assinatura do Graduado aposta nos documentos, comprovada pelo Laudo Pericial, contribui de forma decisiva para a formação do convencimento acerca de sua responsabilidade. 



    5. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário, que demonstram que os demais acusados depositaram valores na conta bancária do Graduado, associado ao seu conhecimento técnico e prático, não deixam dúvida de que foi ele o articulador da trama e o formador do grupo criminoso. 



    6. Presentes os elementos do crime de estelionato, revela-se inviável a pretendida desclassificação para o crime previsto no art. 308, § 2º, do CPM. 



    7. Irreparável a Sentença no tocante à fixação da pena, sendo a pena acessória de exclusão das Forças Armadas impositiva por força de lei. 



    8. As provas contra os Soldados são robustas, tendo sido caracterizados todos os elementos do tipo penal de estelionato, além da agravante especial por ter sido praticado em prejuízo à Administração Militar. 



    9. Não se atribui aos Soldados o crime de falso. O argumento acerca da inexistência de prova quanto à participação dos réus na falsificação não é capaz não é capaz de eximir os Agentes de responsabilidade penal. 



    10. Os dados decorrentes da quebra de sigilo bancário deixaram evidente que os Soldados repassaram parte dos valores recebidos indevidamente ao Graduado, executor das implantações do benefício. 



    11. A Defesa não conseguiu produzir qualquer contraprova em face das robustas provas documentais e periciais produzidas contra os Soldados no decorrer da instrução criminal. 



    12. É inaplicável a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, uma vez que não houve confissão espontânea e, tampouco se tratava de fato cuja autoria fosse ignorada.



    13. Apelos das defesas desprovidos por maioria, para manter a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO. DELITO DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 



    A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do hibridismo penal, verdadeira ‘lex tertia’, contraria às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. 



    Outrossim, ‘in casu’, o procedimento adotado pelo Juízo de piso se mostrou em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido os requisitos contidos nas alíneas ‘a’ e ‘d’ do inciso V do art. 277 do CPPM, para a citação editalícia, pois as tentativas de citação pessoal do Acusado restaram infrutíferas, dada a sua ocultação voluntária, estando ele em local incerto e não sabido. De igual modo, não se vislumbrou qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mormente porque a DPU foi nomeada curadora do réu revel e atuou em todos os atos processuais na curadoria dos interesses do seu assistido. 



    Embargos rejeitados. Decisão majoritária.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “decretar a extinção da ação penal nº 7000176-95.2022.7.00.0000, autuada perante a Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de citação válida e, por conseguinte, suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do chamamento judicial”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, do Código Penal Militar.



5. Para além de observar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no RHC 130.235, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.11.2015. A decisão transitou em julgado em 1º.12.2015. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque ‘O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’ (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau).



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator